Tribunal: STF
Processo: RHC 261878
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 1.003.586/RS - eDOC 32):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pela não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, afastando a minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade de droga apreendida e no modus operandi, que indicavam envolvimento com organização criminosa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e o modus operandi são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 



    4. A decisão de afastar a minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na quantidade significativa de droga apreendida e no modus operandi, que indicam envolvimento com organização criminosa. 



    5. A revisão do acórdão demandaria o reexame dos elementos fáticoprobatórios, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    6. Não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



     Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida e o modus operandi podem ser considerados para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. O reexame de elementos fático-probatórios é inviável na via do habeas corpus.”



    Busca o recorrente, em suma, o redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamento idôneo a alicerçar a inaplicabilidade do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Afinal, pelo que se afere do ato inquinado coator, o Superior Tribunal de Justiça, à luz dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias, manteve a rejeição das teses ventiladas pela defesa, porquanto inviável proceder à revisão pretendida sem imersão vertical sobre fatos e provas, considerada a menção pelo juízo condenatório não apenas à vultosa quantidade do entorpecente apreendido, mas também a outros elementos, destacando-se o modus operandi empregado, com a utilização, inclusive, de batedores no transporte da droga. 



     



    Diante desse quadro, verifica-se que o ato inquinado coator no presente recurso não apresenta o colorido narrado no inconformismo defensivo, em especial para identificar como teratológica ou ilegal a reprimenda imposta ao recorrente.



    É inegável que as instâncias ordinárias sopesaram particularidades outras, além das delineadas pela defesa em seu petitório, afetas ao caso concreto, para rejeitar a benesse em questão, nos termos do que, aliás, determina Lei de drogas. Vejamos:



    Art. 33. […]



    [...]



     § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Tratando-se, pois, de rejeição amparada ope legis, descabe ao Tribunal Superior e, na mesma linha, a esta Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Na mesma linha:



    “A grande quantidade de droga apreendida (quase 900 kg de cocaína) e as circunstâncias da apreensão (comboio atuando como batedores da carga ilícita transportada) são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 230493 AgR, Segunda Turma, Redator(a) do acórdão Min. Nunes Marques, DJe 08.01.2024 - grifei)



    “Os contornos do delito — a apreensão de 205 quilogramas de maconha e 757 gramas de skunk, o concurso de pessoas, tendo em vista que o paciente confessou que estava acompanhado de 2 batedores, e a forma de acondicionamento da droga, escondida no banco de trás de seu carro — denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 230198 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 02.10.2023 - grifei)



    “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 2. Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos do artigo 33 do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 123042/MG, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014) 



    Sob esse prisma, no caso concreto, creio não ser possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação à atividade criminosa e, por conseguinte, revolver fatos e provas.



    Assim, irretocável as considerações exaradas no ato coator. E, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, não é possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que, como já ressaltado, ausente ilegalidade ou teratologia no decisum atacado. 



    3. Diante do exposto, nos termos dos arts. 21, §1°, e 192, ambos do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente